Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. APLICAÇÃO DA LEI No 9656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. URGÊNCIA. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica em análise não está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A falta de Diretriz de Utilização do medicamento específico não é capaz de afastar a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, mesmo sob ótica dos princípios do mutualismo do pacta sunt servanda, tendo em vista que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não proíbe o fornecimento de tais medicamentos.
3. A inexistência de previsão de disponibilização do referido medicamento no contrato não pode servir, por si só, como motivo para afastar a cobertura do serviço, por encontrar limites no direito fundamental da dignidade humana e na proteção à vida, garantidos constitucionalmente (art. 1o, III e 5o, caput, CF). Precedentes do STJ.
4. No caso em exame, considerando as informações na prescrição médica sobre a urgência do fornecimento, necessária aplicação da medida excepcional que privilegia o paciente, considerando a previsão do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Precedentes do STJ.
5. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz.
6. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal.
7. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
8. Apelo conhecido e não provido. Sentença mantida.